Tribunal: TJES
Processo: 5018002-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018002-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018002-94.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de EDIVAN MONTEIRO NEVES contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sustentando constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva desde 05/6/2022, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. A denúncia atribui ao paciente a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal) cometido contra seu padrasto, um idoso. A defesa requer a revogação da custódia cautelar com base na primariedade do réu e na ausência de riscos à instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) avaliar se subsistem fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente permanece necessária para garantia da ordem pública, considerando a periculosidade em concreto evidenciada pelas circunstâncias do crime, no qual o réu, aproveitando-se das relações domésticas e da vulnerabilidade da vítima, ceifou-lhe a vida de forma brutal.

A fuga do paciente do distrito da culpa antes da prisão preventiva ter sido efetivada justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de excesso de prazo não se verifica, pois a demora no andamento do feito não decorreu de desídia judicial, mas, em parte, da inércia da defesa, que deixou de apresentar defesa prévia durante quase um ano, impactando a tramitação do processo.

A análise do suposto excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação judicial, elementos que demonstram a inexistência de mora injustificada.

A tramitação regular do processo, com audiência de instrução já designada para 11/12/2024, reforça a ausência de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva permanece válida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, especialmente em casos que evidenciem periculosidade em concreto e fuga do distrito da culpa.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, não bastando a mera soma aritmética dos prazos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, II, III e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inc. I; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019.

STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/6/2024.

STJ, AgRg no HC n. 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018002-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDIVAN MONTEIRO DAS NEVES

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EDIVAN MONTEIRO NEVES

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 000
2420-88.2020.8.0
8.0030
,
em razão de
se encontrar preso preventivamente desde
0
5
/
6
/20
22
, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s

no

art.
121, § 2º,
I
I, III e IV, c/c art.
6
1,
inc.
II,
alíneas “e”, “f” e “h”, ambos
do Código Penal,
c/c art. 1º inc. I, da Lei nº 8.072/90
.

A defesa alega
a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
e na formação da culpa, eis que o réu encontra-se preso desde 05/6/2022 e designada a primeira audiência para 11/12/2024, ou seja, sem previsão de término breve para a 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri
. Acrescenta que
não há motivos para
a manutenção da prisão preventiva,
ei
s
que o réu é primário e não há risco para a instrução processual.
À vista disso, requer
a
imediat
a

revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta da
denúncia (
link no
id.
10978230, pp. 18 -
vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 25 de fevereiro de 2020,
no interior da propriedade rural denominada "Fazendinha Vista
Alegre, s/n,
na localidade de
Farias, M
unicípio de
Linhares/ES,
o réu ceifou a vida de seu padrasto, o idoso João Ferreira de Souza.

Narra-se que o réu constantemente pedia dinheiro à vítima, muitas vezes a ameaçando, para comprar drogas. No dia dos fatos, aproveitando-se das relações domésticas e da fragilidade da vítima decorrente da idade avançada, desferiu golpes letais, causando afundamento do crânio e traumatismo, que levaram à morte da vítima.

No caso
vertente
, n
ão se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a periculosidade em concreto
da conduta
,
consoante extrai-se da decisão que decretou a prisão do ora paciente (
id.
10978230,
vol. 01, parte 0
3
, pp. 2
5/26
).

Cumpre ressaltar que
ainda é necessária para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que
a prisão
fora decretada em 02/3/2020 e
somente foi cumprida em 05/6/2022, quando o réu foi preso
por outro crime,
suposta prática de dupla tentativa de homicídio qualificado, nos autos nº 0001725-66.2022.8.08.0030.

Consigno que o entendimento da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
entendo prudente tecer um breve relato
quanto à
tramitação do feito.

Verifico que a denúncia foi oferecida em fevereiro de 2021,
sendo, em seguida, proferida decisão recebendo-a e decretando a prisão preventiva
(vol. 01, parte 0
3
, pp. 2
5/26
).

A prisão apenas foi cumprida em 05/6/2022 (vol. 01, parte 04, pp. 08), quando então o réu foi citado (vol. 01, parte 06, pp. 06).

A par de ter constituído patrono nos autos
em junho/2022
(vol. 01, parte 0
6
, pp. 03),
este fora
intimado em duas oportunidades, em setembro de 2022 e em março de 2023 (vol. 01, parte 06, pp. 12/13), porém, não apresentou defesa prévia.

Assim, proferida nova decisão, em maio de 2023, mantendo a custódia cautelar, com determinação
de intimação
do réu para constituir novo patrono ou nomeação de advogado dativo
(vol. 01, parte 06,
pp. 15).

A defesa prévia fora apresentada em agosto de 2023 (vol. -1, parte 06, pp. 23/31), bem como requerida a liberdade provisória do réu.

Proferida decisão mantendo a custódia em 18/8/2023 (pp. 38) e outra, em 21/9/2023, analisando a resposta à acusação (pp. 40).

Recentemente, proferida
Decisão
em
19/4/24
designando
audiência de instrução e julgamento para o dia
11/12
/2024,

bem como mantendo a prisão preventiva do ora paciente.

Portanto, pela situação atual,
em especial, considerando que os autos permaneceram paralisados por
quase um ano aguardando a apresentação de resposta à acusação pelo patrono constituído pelo réu,
e que há Audiência designada para data próxima,
não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Inclusive, em situação semelhante o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de excesso de prazo na prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (3, 560KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

2. No caso, o agravante foi preso em flagrante, em 31/5/2024; a denúncia foi oferecida em 4/6/2024 e recebida em 17/6/2024, sendo a audiência de instrução designada para 12/9/2024.

3. Observa-se o regular andamento da ação penal, na origem, já designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se verificando nenhuma desídia do órgão jurisdicional, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 933.892/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)